Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725040-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURASAL LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVIERA DESPACHO Para a análise da competência e também da admissibilidade da correição parcial, intime-se o corrigente para que, no prazo de 10 dias, indique, especificamente, o ato ou conduta praticada pelo corrigido objeto da presente correição. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator